Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer para compelir o DF incorporar a GAA nos proventos de aposentadoria período entre 01/03/1998 a 23/12/1998, bem como condenação em obrigação de pagar quantia certa relativo a parcelas vencidas. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. O art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento 9/10/2020. Da norma de regência, bem como do entendimento firmado na Turma de Uniformização extraem-se o seguinte: a) tem direito à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria o professor que efetivamente desempenhou atividade em regência de classe de natureza de alfabetização de crianças, jovens e adultos; b) a incorporação da verba nos proventos se dá na razão de 1/25 avos por ano de exercício, não se admitindo período parcial; c) a possibilidade de incorporação da gratificação se dá somente a partir do exercício de 1995, marco fixado na IUJ, em virtude de que a Lei 654/1994 foi editada em 21 de janeiro de 1994.
3 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. O período de incorporação pretendido abrange de 01/03/1998 a 23/12/1998. Segundo indicam os documentos de ID 26877440 – PAG 4, PAG 10, PAG 18, PAG 19 e PAG 21, nesse período a servidora se encontrava inicialmente de licença maternidade (10/02/1998 a 09/06/1998) e em seguida de licença-prêmio por assiduidade (03/08/1998 a 31/10/1998). A GAA tem natureza propter laborem, exigindo o efetivo desempenho da atividade para auferir a vantagem. O período posterior a 31/10/1998 até 23/12/1998 é inferior a um ano e ainda que se somasse ao saldo não aproveitado de 3 meses e 17 dias (ID 26877440 – PAG 30) não atenderia à exigência legal de tempo (1 ano de efetivo exercício) para permitir a incorporação aos proventos de aposentadoria e majorar o que já foi reconhecido pela Administração. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
E